Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705884-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: B. G. S. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA SOUZA DOS SANTOS DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus à epilepsia refratária. Canabidiol. Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Ausente competência da justiça federal. Tema 6 do STF. Requisitos cumulativos para concessão não preenchidos. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol, não padronizado na lista do Relação de Medicamentos Padronizados – DF (REME-DF) para o tratamento de epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos no SUS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se aferir a (i) legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e à (ii) presença dos requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 1.234 e 6 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários-mínimos, o que não ocorre no caso em exame. 4. A decisão do STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, tão somente quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda. 5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco. 6. No caso, a parte apelada não demonstrou irregularidade no ato administrativo que negou a incorporação do fármaco em lista de dispensação, nem comprovou que a hipótese clínica escapa à recomendação técnica de não incorporação feita pela CONITEC, tampouco apresentou ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise para demonstrar a validade da prescrição excepcional. Desse modo, resta claro que o ato administrativo que negou a concessão do fármaco vindicado está em conformidade com a legislação específica e política pública de saúde vigente. IV. Dispositivo 7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o; art. 196 a 200; CPC, art. 373, I; art. 1.040, II; Lei n. 8.080/90; Decreto n. 7.508/2011; Portaria GM n. 3.916/1998; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500, Tema 793, Tema 6, Tema 1.234, Sumula Vinculante 60 e 61; STJ, Tema 106, IAC 14; Súmula 490, Súmula 235. TJDFT, APC 0703654-88.2024.8.07.0018, Rel. Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025; APC 0737644-27.2024.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j: 30/01/2025. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, sustentando que, além do laudo médico que comprova a necessidade do tratamento, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) reconheceu expressamente a indicação do canabidiol para epilepsias refratárias. Destaca que não há outro fármaco disponível ou eficaz para o quadro clínico apresentado, tendo já sido testadas todas as alternativas terapêuticas conhecidas. Argumenta que a médica responsável pelo relatório é especialista na área, acompanha o paciente há anos e, por conhecer a evolução da doença e os tratamentos registrados na ANVISA ou padronizados pelo SUS, é a profissional mais apta a prescrever a medicação adequada, não podendo sua indicação ser substituída por pareceres de profissionais alheios ao caso, tampouco por entendimento judicial genérico. No recurso extraordinário, o recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, por afronta ao direito fundamental à saúde. Afirma que tanto o laudo médico quanto a Nota Técnica do NATJUS confirmam a inexistência, no âmbito do SUS, de medicamentos eficazes para seu tratamento, uma vez que todas as alternativas disponíveis já foram utilizadas sem sucesso no controle das crises. Aduz, ainda, que houve omissão do ato administrativo ao não autorizar a oferta do canabidiol em situações excepcionais como a sua, mesmo diante da comprovada ineficácia das terapias convencionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021